Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LOTAÇÃO. POLICLÍNICA. SÚMULA n. 27. TURMA DE UNIFOMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. CARGA HORÁRIA INTEGRAL. AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos da Lei Distrital n. 318/1992, a qual instituiu a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), tal benefício deve ser destinado aos servidores públicos distritais integrantes da Carreira de Assistência Pública à saúde (art. 1o), na forma estabelecida pelo art. 2o da referida legislação.
2. Estabelece o art. 2o, §1o, da Lei Distrital n. 318/1992 que “somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde”.
3. Utilizando-se da via mandamental, deve a parte impetrante comprovar o alegado direito líquido e certo de plano, uma vez inviável dilação probatória durante o trâmite do remédio constitucional.
4. In casu, embora a impetrante comprove a sua condição de servidora pública distrital integrante da carreira à qual se destina a GAB; e a lotação em posto diverso daqueles classificados como unidades básicas de saúde – o que, por si só, não afasta o direito do servidor à percepção da gratificação, conforme orienta a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal –, não há demonstração inequívoca acerca do cumprimento de carga horária integral voltada à realização de ações básicas de saúde, requisito legal para fins de direito ao recebimento da GAB (art. 2o, 2o, §1o, da Lei Distrital n. 318/1992).
5. Nesse contexto, sem o necessário preenchimento de requisito legal necessário à autorização de pagamento da gratificação pleiteada, não fica caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à percepção da verba.
6. Segurança denegada.